Tribunal: TJBA
Processo: 8011709-89.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8011709-89.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: EDNEUZA JANAINA LEMOS MIRANDA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2013 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM 11º LUGAR. ADMINISTRAÇÃO QUE NOMEOU VOLUNTARIAMENTE 10 CANDIDATOS. DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRECEDENTES DESTE TJBA RELATIVOS AO MESMO CONCURSO E CARGO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apela o Município de Camaçari contra sentença que determinou a nomeação da autora, aprovada em 11º lugar para o cargo de técnico de enfermagem no concurso regido pelo edital 01/2013.

2. O acervo probatório demonstra a existência de contratação precária de servidores temporários para o mesmo cargo, durante o período de validade do concurso, a evidenciar a existência de cargos vagos e inequívoca necessidade de provimento dos mesmos, configurando preterição arbitrária em número suficiente a alcançar a classificação da autora, que logrou aprovação em 11º lugar.

3. Ao julgar casos relativos ao mesmo concurso e cargo público este Tribunal de Justiça reconheceu o direito à nomeação de candidatos classificados em posição posterior a da apelante.

4. A alegação genérica de crise econômica e insuficiência orçamentária, sem a devida comprovação, não é suficiente para afastar o dever da administração de nomear a candidata aprovada.

5. Apelação conhecida e não provida

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA nº 8011709-89.2022.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como Apelada
EDNEUZA JANAINA LEMOS MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e
CONFIRMAR
a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora